Tribunal: TJES
Processo: 0001042-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001042-03.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro
in judicando.

1. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de contradição.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001042-03.2021.8.08.0050

APELANTE: WANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Wanderson da Silva dos Santos
opôs embargos de declaração em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

Assim restou ementada a decisão colegiada:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
A quantidade da droga, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias pessoais são circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal. Inteligência do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06.

Nos embargos, como se depreende das razões recursais,
Wanderson
sustenta que "ao analisar o
decisum
[embargado], verifica-se a afirmação de que o depoimento do agente Marcelo Ângelo Moura da Silva, prestado em juízo, atesta a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório. [...] Todavia, em juízo a testemunha Marcelo Ângelo Moura da Silva não confirmou o depoimento dado na fase inquisitorial, afirmando que somente fez a condução do réu e que sequer conversou com o recorrente por ocasião do flagrante."

O embargante, então, aponta a suposta existência de
contradição
capaz de ensejar efeitos modificativos.

Razão não assiste ao recorrente, que,

sem

apoio

em

nenhum

dos

vícios

previstos

no

artigo

619

do

CPP

(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão)
,

apenas insiste no reexame de provas com vistas à desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso próprio
, algo já rechaçado por este Tribunal.

A utilização dos embargos
não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.
Cuida-se de mera discordância com a conclusão do julgamento,
atividade para a qual não serve a presente via recursal,
de

fundamentação

sabidamente

vinculada
.

Na verdade,
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a parte dispositiva
; nunca entre a decisão e as provas dos autos, o que seria, em tese, erro
in judicando.

Sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.